Tribunal: TJES
Processo: 5037739-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037739-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CAMILLA PYLRO SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037739-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: CAMILLA PYLRO SOARES;

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS LOGO APÓS O CRIME. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. ATIPICIDADE DO PERFIL DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 21/09/2025, durante viagem turística em São Paulo, teve seu aparelho celular (iPhone 15) furtado por volta das 04h55min. Relata que logrou bloquear o aparelho via Smartwatch apenas às 06h46min, após lavrar Boletim de Ocorrência.

Sustenta que, após recuperar o acesso à sua conta iCloud em 24/09/2025, identificou duas transações fraudulentas em sua fatura do PicPay, realizadas em moeda estrangeira (KONTIGO INC) nos valores de R$ 650,75 (seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco reais) e R$2948,03 (dois mil reais, novecentos e quarenta e oito reais e três centavos), totalizando R$ 3.598,78. Afirma que as compras ocorreram entre 06h12min e 06h14min do dia do furto. Aduz que tentou contestar as compras administrativamente, sem sucesso, pois a requerida alegou que as transações foram autenticadas.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARAR a inexistência do débito referente às transações fraudulentas realizadas em 21/09/2025 (KONTIGO INC), no valor total de R$ 3.598,78 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), devendo a Ré proceder à baixa definitiva na fatura da Autora;

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA (ID 79498088) anteriormente deferida, tornando definitivos os seus efeitos, para determinar que a Requerida se abstenha de efetuar cobranças ou realizar restrições creditícias em nome da Autora relativas aos débitos ora impugnados;

Irresignado, PIC PAY interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira por compras internacionais realizadas via cartão virtual minutos após o furto do aparelho celular da autora.

A recorrente alega a regularidade das transações, sustentando que foram autenticadas pelo protocolo de segurança 3DS, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Contudo, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso concreto, restou demonstrado que as transações de R$ 3.598,78 ocorreram em intervalo de apenas dois minutos após o furto e fugiam completamente ao perfil de consumo conservador da autora.

Incumbia ao sistema de segurança da Requerida identificar a flagrante atipicidade e proceder ao bloqueio preventivo das operações, o que evidencia falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC).

O uso de autenticação eletrônica não exime o banco de responsabilidade quando o sistema se mostra incapaz de obstar acessos fraudulentos após a subtração do hardware.
O dano moral resta configurado pelo desvio produtivo da consumidora e pela angústia decorrente da falha de segurança que comprometeu seu patrimônio.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)